Tribunal: TJBA
Processo: 8025603-89.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025603-89.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIA AMORIM PACHECO NEVES - ME

Advogado(s)
:
NABILA SANTOS BRITO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. REJEIÇÃO.
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE “BOX” NO MERCADO DO RIO VERMELHO. INADIMPLÊNCIA DAS TARIFAS MENSAIS. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CONTRATO. ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

ILEGALIDADE
NÃO EVIDENCIAD
A
. SEGURANÇA DENEGADA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I - Rejeita-se a pleito de impugnação à gratuidade deferida em favor do impetrante, pois não realizada tal impugnação com elementos hábeis a comprovar a capacidade financeira do mesmo, não havendo, ainda, elementos novos a ensejar sua revisão de ofício.

II – No mais, tenho que o pleito do impetrante encontra óbice na falta de pagamento das tarifas mensais desde novembro/2017 a fevereiro/2021, sendo oportunizado ao impetrante a ampla defesa e contraditório.
PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8025603-89.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MÁRCIA AMORIM PACHECO NEVES
, e, como impetrado o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e o
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a impugnação à gratuidade e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator